Tribunal: TJES
Processo: 5000314-56.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2023-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000314-56.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MSC MEDITERRANEAN LOGISTICA LTDA.
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
SEGURO GARANTIA – CRÉDITO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (
Súmula n. 112).

2.
O artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro garantia.

3.
A presente demanda visa impugnar crédito de origem tributária, não havendo que se falar, assim, em suspensão da exigibilidade em virtude do oferecimento do seguro garantia.

4.
Na hipótese vertente, o débito em questão decorre de multa aplicada em virtude do descumprimento de obrigação tributária acessória constante no auto de infração nº 5.044.232-2 cuja descrição do fato consiste em
“deixar de registrar, na Escrita Fiscal Digital – EFD, documento fiscal de emissão própria relacionados em demonstrativo anexo, que deste é parte integrante”
(ID nº 19004908 dos autos de origem). Trata-se de débito de natureza tributária, nos termos preceituados pelo § 2º do artigo 39, da Lei Federal n. 4.320/42, o que impede a suspensão da exigibilidade apenas em razão do oferecimento de seguro garantia.

5. Recurso provido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, conferir provimento ao recurso de agravo de instrumento e julgar prejudicados os embargos de declaração.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5000314-56.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

contra a r. decisão (ID nº 19072341 do processo de origem), que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada por
MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA
,
deferiu o pedido de tutela de urgência,
“para autorizar a apresentação de Seguro-Garantia para garantia do crédito oriundo do Auto de Infração nº 5.044.232-2 (valor atualizado e acrescido de 30%) com a consequente suspensão de sua exigibilidade”.

Em suas razões (ID nº 4094122), a parte recorrente sustenta, em síntese, que
“no caso dos autos estamos diante de crédito tributário, onde o seguro-garantia não preencheu os requisitos previstos na Portaria PGE n. 145/2014”
. Isso porque,
“a multa aplicada no Auto de Infração n. 5.044.232-2 decorreu de falta de registro de documento fiscal na EFD, isto é, descumprimento de obrigação tributária acessória”.

Por tal motivo, entende que
“não há como se determinar a suspensão do crédito tributário
mediante prestação de caução por meio de seguro-garantia, pois, como visto, o seguro garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas autorizar a emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN)”.

Assim, pugnou pela concessão de efeito suspensivo e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada.

Deferimento do pedido de efeito suspensivo por meio da decisão de ID nº 4585499.

A parte agravada,
MSC MEDITERRANEAN LOGÍSTICA LTDA,
opôs embargos de declaração (ID nº 4647846) em face da referida decisão, aduzindo que houve erro material na decisão, pois
“o fundamento da tutela de urgência pleiteada foi com base no art. 151, V, do CTN, (...) sendo que a apresentação do seguro garantia foi apenas um reforço para que seja concedida a tutela requerida”.

Contrarrazões ao agravo de instrumento no ID nº 4768364.

Contrarrazões aos embargos de declaração no ID nº 4775579.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se o seguro-garantia apresentado pela agravada é apto a suspender a exigibilidade do crédito objeto da ação anulatória.

Sobre este ponto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumulado no sentido de que
“o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro” (
Súmula n. 112).

Ainda, o artigo 151, do Código Tributário Nacional, é expresso ao elencar as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário – dentre as quais não se inclui a apresentação de seguro garantia:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela conseqüentes.

Em sentido diametralmente oposto, em se tratando de crédito não tributário, a Corte Cidadã compreende que o seguro garantia ou a fiança bancária são aptos a suspender a exigibilidade, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MULTA ADMINISTRATIVA. CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM DECORRÊNCIA DE SEGURO GARANTIA OU FIANÇA. POSSIBILIDADE.

I - Na origem o presente feito decorre de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela cautelar antecedente, a qual se destinava a viabilizar a garantia de crédito. No Tribunal a quo, após o julgamento dos embargos de declaração foi dado provimento ao agravo de instrumento, para determinar a suspensão da exigibilidade de crédito não tributário.

II -
Apesar do entendimento firmado na Súmula n. 112/STJ, no sentido de que o depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro, a jurisprudência desta Corte Superior também firmou o posicionamento de que, quanto aos créditos não tributários, a oferta de seguro garantia ou fiança bancária tem o efeito de suspender a exigibilidade destes créditos, não se aplicando, portando, a citada súmula.

III - Precedentes: AgInt no AREsp 1.683.152/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 9/3/2021, DJe 22/3/2021; AgInt no REsp 1.612.784/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/2/2020, DJe 18/2/2020; AgInt no REsp 1.915.046/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 28/6/2021, REPDJe 27/8/2021, DJe 1º/7/2021.

IV - Recurso especial improvido.

(AREsp n. 1.932.380/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 5/5/2022.)

No caso em apreço, verifico que, diversamente do compreendido pelo Juízo
a quo,
a presente demanda visa impugnar crédito de origem tributária, não havendo que se falar, assim, em suspensão da exigibilidade em virtude do oferecimento do seguro garantia.

Isso porque, na hipótese vertente, o débito em questão decorre de multa aplicada em virtude do descumprimento de obrigação tributária acessória constante no auto de infração nº 5.044.232-2 cuja descrição do fato consiste em
“deixar de registrar, na Escrita Fiscal Digital – EFD, documento fiscal de emissão própria relacionados em demonstrativo anexo, que deste é parte integrante”
(ID nº 19004908 dos autos de origem).

Trata-se, bem é de ver, de débito de natureza tributária, nos termos preceituados pelo § 2º do artigo 39, da Lei Federal n. 4.320/42, veja-se:

Art. 39. Os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, serão escriturados como receita do exercício em que forem arrecadados, nas respectivas rubricas orçamentárias.

(...)

§ 2º -

Dívida Ativa Tributária é o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos e respectivos adicionais
e multas
, e Dívida Ativa não Tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei,
multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias
, foros, laudêmios, alugueis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições, alcances dos responsáveis definitivamente julgados, bem assim os créditos decorrentes de obrigações em moeda estrangeira, de subrogação de hipoteca, fiança, aval ou outra garantia, de contratos em geral ou de outras obrigações legais.

Portanto, tratando-se de crédito tributário, o C. STJ possui entendimento pacificado, em consonância com a supratranscrita Súmula nº 112, no sentido de que o seguro garantia não é apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário, porquanto não se encontra no rol taxativo do artigo 151, do Código Tributário Nacional.

A título elucidativo, transcrevo os seguintes julgados:

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. INOCORRÊNCIA.
INVIABILIDADE DE EQUIPARAÇÃO DO SEGURO GARANTIA OU DA FIANÇA BANCÁRIA AO DEPÓSITO JUDICIAL EM DINHEIRO E INTEGRAL PARA EFEITO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 151 DO CTN. ROL TAXATIVO.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
III - O
acórdão recorrido adotou entendimento pacificado nesta Corte acerca da inviabilidade de equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito tributário, a teor do disposto no rol taxativo do art. 151 do CTN
. (...
) (STJ; AgInt-REsp 2.029.786; Proc. 2022/0215338-0; MA; Primeira Turma; Relª Min. Regina Helena Costa; DJE 17/02/2023)

_______________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. INVIABILIDADE
. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu, inclusive no âmbito do julgamento do RESP nº 1.156.668/DF (Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 10/12/2010), afetado sob o rito dos recursos repetitivos, que
o seguro-garantia judicial, assim como a fiança bancária, não se equipara a depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário
. 2. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro - Súmula nº 112/STJ.
3. O seguro-garantia não se presta a tal desiderato, de maneira que permanece hígida a possibilidade de cobrança da dívida tributária. 4. Decisão reformada. Recurso conhecido e provido. (TJES; AI 0028005-34.2018.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Julg. 30/05/2022; DJES 13/06/2022)

Por fim, diversamente do que fora aduzido pela agravada em sede de embargos de declaração, o único fundamento utilizado pelo Juíz
o
primevo para deferimento do pedido de tutela de urgência foi a existência de seguro garantia, circunstância que, pelos fundamentos expostos, não é suficiente.

Destaco, a rigor, que este entendimento vem sendo perfilhado por este Sodalício em outros recursos envolvendo as mesmas partes e a mesma matéria, dentre os quais cito os seguintes: nº 5001840-58.2023.8.08.0000; 5001834-51.2023.8.08.0000 e 5000172-52.2023.8.08.000.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso e
CONFIRO-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão objurgada e indeferir o pedido de tutela de urgência formulado.
Julgo prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.